Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-85.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 1009259-85.2018.8.11.0000.
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A.
RECORRIDA: SELMA AMALIA DE ALMEIDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HSBC BANK BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id. 7652689-TJ.
Com a implantação do Sistema de Precedentes no ordenamento processual brasileiro (Lei no 11.672/2008), quando houver multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, admite-se um ou mais como representativo de controvérsia e os demais permanecem suspensos aguardando o pronunciamento definitivo do STJ. Interpretação esta, extraída do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.
No caso dos autos o Recorrente alega entre outras controvérsias Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1362038/SP e o REsp 1361869/SP (tema 1.015).
Desse modo, havendo recurso representativo de controvérsia aguardando julgamento, com base nos artigos 1.030, III, do CPC, e 2o, § 2o, da Resolução no 08/2008/STJ, determino o sobrestamento no trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário No 1009259-85.2018.8.11.0000.
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A.
RECORRIDA: SELMA AMALIA DE ALMEIDA.
Vistos, etc.
A matéria debatida neste Recurso Extraordinário está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Especial no 1009259-85.2018.8.11.0000, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do Recurso Repetitivo reconhecido no REsp 1362038/SP e REsp 1361869 pelo (TEMA 1.015).
Assim, aguarde-se o julgamento do referido tema.
Após, voltem-me os autos conclusos;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII